Tribunal: STF
Processo: HC 200537
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984. 
PRISÃO DOMICILIAR – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Sorocaba/SP, no processo nº 0002131-53.2005.403.6110, condenou o paciente a 3 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 220 dias-multa, ante o crime do artigo 1º, inciso I (prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), da Lei nº 8.137/1990. 
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desproveu apelação. O título condenatório alcançou a preclusão maior.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.752/SP. 
    O impetrante afirma ser o paciente idoso – 71 anos – e portador de doenças graves – hipertensão arterial sistêmica, diabetes, insuficiências coronariana obstrutiva e renal crônica não dialítica, ateromatosa carotídea e cardiopatia. Refere-se à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e à crise sanitária que assola o País. Sublinha necessário o uso contínuo de medicamentos, dizendo inviável a custódia em unidade prisional. Aponta possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Alude ao artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito ao recolhimento domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 26 de maio de 2021, ao Banco Nacional de Mandados de Prisão revelou aguardando cumprimento o expedido contra o paciente. 
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental; ou gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez condenado o paciente no regime semiaberto.
    O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o qual prevê a substituição, pela domiciliar, quando estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, tem aplicação em caso de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório.
    Quanto ao argumento de risco à saúde, não cabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dado concreto, a inviabilidade de realização de tratamento ou impossibilidade de atendimento de forma adequada em possível local da custódia. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a autorizar a providência.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator